Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749918-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN MUDANÇAS E PLANEJADOS LTDA RECORRIDO: FDA LOCADORA &amp; TURISMO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Descumprimento contratual. Pacta sunt servanda. prestação do serviço. Ônus da prova. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança julgada improcedente. Apresentada apelação com a alegação de que há provas suficientes do inadimplemento por parte da apelada, incluindo o contrato e outros documentos anexados aos autos. A parte apelante argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa. Requer o provimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva prestação do serviço pelo Apelante, sendo devido o pagamento, e se houve cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A existência do contrato firmado é comprovada e estabelece de forma clara as obrigações do Apelante e os critérios de pagamento. 4. A planilha apresentada pelo Apelante, além de ser documento unilateral, não serve para comprovar o serviço prestado, uma vez que o contrato é lei entre as partes (pacta sunt servanda) e estipulou a forma de comprovação da prestação do serviço, não seguida pelo Apelante. 5. O juízo intimou as partes para dizer se havia outras provas a produzir, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa, embora não tenha o Apelante se desincumbido de seu ônus. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 402, todos do Código Civil, alegando a comprovação da prestação de serviços à parte recorrida, sendo devido o pagamento. Pleiteia a reparação pelo descumprimento contratual e pelos danos causados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a redistribuição do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a parte recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo com o código de barras constante na GRU, mas apenas as custas judiciais da segunda instância (ID 70818019), embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício (ID 70696066). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 402, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Com relação ao pedido de redistribuição do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015